Tribunal: TJES
Processo: 0000953-42.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE ECLARAÇÃO Nº 0000953-42.2015.8.08.0065

EMBARGANTE
:
AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA M

EMBARGADOS
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença para determinar o regular saneamento do processo e a reabertura da instrução probatória, em razão da complexidade da controvérsia e da existência de prova documental controvertida acerca de endosso translativo e da relação jurídica subjacente.
2. Os embargantes sustentam a existência de contradição no julgado e pretendem a revisão das conclusões adotadas no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vício de contradição ou omissão apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já decidida.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à preliminar de cerceamento de defesa e à necessidade de instrução probatória.
6. Inexiste contradição interna no julgado, haja vista a coerência lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada. Eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
7. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a pretensão da parte.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 355, I, e 357.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 2.404.862/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 2.3.2026, DJEN 6.3.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE ECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000953-42.2015.8.08.0065

EMBARGANTE
:
AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA M

EMBARGADOS
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE ECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000953-42.2015.8.08.0065

EMBARGANTE
:
AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA M

EMBARGADOS
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença para determinar o regular saneamento do processo e a reabertura da instrução probatória, em razão da complexidade da controvérsia e da existência de prova documental controvertida acerca de endosso translativo e da relação jurídica subjacente.
2. Os embargantes sustentam a existência de contradição no julgado e pretendem a revisão das conclusões adotadas no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vício de contradição ou omissão apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já decidida.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à preliminar de cerceamento de defesa e à necessidade de instrução probatória.
6. Inexiste contradição interna no julgado, haja vista a coerência lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada. Eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
7. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a pretensão da parte.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 355, I, e 357.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 2.404.862/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 2.3.2026, DJEN 6.3.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE ECLARAÇÃO Nº 0000953-42.2015.8.08.0065

EMBARGANTE
:
AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA M

EMBARGADOS
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento. Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo, à luz dos arts. 355, I, e 357 do CPC, pela necessidade de regular saneamento e instrução probatória, ante a complexidade da causa e a existência de prova documental controvertida acerca do endosso translativo e da relação jurídica subjacente. O voto condutor analisou minuciosamente o conjunto probatório dos autos, citou precedente deste Tribunal em agravo de instrumento interposto no mesmo processo e apontou as razões pelas quais a anulação da sentença se impunha, sem qualquer omissão ou contradição. As alegações dos embargantes, em verdade, traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando nova apreciação do mérito recursal, propósito incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão de matéria já decidida, mas tão somente para a correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inexiste, portanto, a alegada contradição, eis que há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

Ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

REJEITO
os embargos de declaração opostos por AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.